Tribunal: TJES
Processo: 0001213-31.2019.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001213-31.2019.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRIK BARBOZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO OU PORNOGRAFIA SEM CONSENTIMENTO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença, que julgou parcialmente procedente a ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo. O apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, §9º, e 218-C do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, com extinção da punibilidade pelo crime de ameaça (art. 147 do CP). A defesa requer a alteração do regime inicial de cumprimento da pena de semiaberto para aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado do semiaberto para o aberto, considerando a reincidência e os antecedentes criminais do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reincidência e os maus antecedentes do apelante constituem fundamento idôneo para a imposição de regime inicial mais gravoso, nos termos da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, que admite a fixação do regime semiaberto para reincidentes apenas quando favoráveis as circunstâncias judiciais.

4. O apelante possui histórico criminal relevante, com condenações anteriores que configuram reincidência e maus antecedentes, justificando a manutenção do regime semiaberto.

5. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça confirma que a reincidência e a existência de maus antecedentes podem fundamentar a imposição de regime mais severo, mesmo quando a pena fixada seja inferior a quatro anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A reincidência e os maus antecedentes constituem fundamento idôneo para a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos da Súmula 269 do STJ.

2. O regime aberto não se mostra adequado quando o réu ostenta histórico criminal que evidencia maior reprovabilidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 129, §9º; 218-C; 147. Lei 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 269; AgRg no REsp n. 2.136.766/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 12/02/2025, DJEN de 17/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso apelação criminal interposto por
PATRIK BARBOZA

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca Venda Nova do Imigrante/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado pela prática dos crimes descritos nos arts. 129, § 9º e 218-C, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, jugando extinta a punibilidade do acusado em ralação ao crime descrito no art. 147, do Código Penal.

Em suas razões, a Defesa pugna apenas pela alteração do regime inicial de cumprimento da pena, para que seja modificado do semiaberto para o aberto.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 12390620), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso apelação criminal interposto por
PATRIK BARBOZA

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca Venda Nova do Imigrante/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado pela prática dos crimes descritos nos arts. 129, §9º e 218-C, do Código Penal, forma da Lei 11.340/06, jugando extinta a punibilidade do acusado em ralação ao crime descrito no art. 147, do Código Penal.

Em suas razões, a Defesa pugna apenas pela alteração do regime inicial de cumprimento da pena, para que seja modificado do semiaberto para o aberto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos delitos descritos nos arts. 129, § 9º, 147 e 218-C, todos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, narrando que, no dia 27/01/2019, por volta das 11:30h, na Rua São Pedro, próximo à Igreja Matriz, o acusado ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira, G. M. G. P. A...

Consta na inicial acusatória, ainda, que o denunciado se apossou do celular da vítima e publicou no aplicativo “Facebook” fotos suas de nudez explícita, sem o seu consentimento, além de ter ameaçado lhe causar mal injusto e grave, dizendo que a mataria.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes descritos nos arts. 129, § 9º e 218-C, do Código Penal, forma da Lei 11.340/06, jugando extinta a punibilidade do acusado pela prescrição em relação ao crime de ameaça.

O acusado foi condenado à pena de 08 (oito) meses e 08 (oito) dias de detenção, pela prática do crime descrito no art. 129, § 9º e à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, pela prática do crime descrito no art. 218-C, ambos do Código Penal.

Nesse ensejo, considerando o
quantum
das penas aplicadas, a Defesa pede a fixação do regime aberto para o cumprimento inicial da pena. Sem, razão, no entanto.

Conforme se depreende dos autos, o acusado é reincidente (0000332-27.2017.8.08.0016) e possui maus antecedentes (0000458-12.2016.8.08.0049, 0000852-39.2004.8.08.0049; 0001044-53.2018.8.08.0025), o que constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais gravoso para iniciar o cumprimento da pena.

Vale ressaltar que existe, inclusive, entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 269-STJ: É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Nessa esteira, a reincidência e a vasta lista de maus antecedentes do acusado poderiam, até mesmo, levar à imposição do regime fechado para o início do cumprimento da pena, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES DO STJ. REGIME INICIAL. MODO FECHADO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para a aplicação do princípio da bagatela, é necessário considerar algumas condições, tais como: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) baixo grau de reprovabilidade do comportamento e (d)

inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC n. 84.412, rel. Min. Celso de Mello, publicado no DJe de 02/08/2004, STJ, AgRg no HC n. 543.291/ES, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/02/2020, DJe de 12/02/2020).

2. A jurisprudência desta Corte tem rechaçado a aplicação do princípio da insignificância ao crime de furto quando o agente for reincidente ou portador de maus antecedentes, em razão da maior ofensividade e reprovabilidade da conduta (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.250.234/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/04/2023, DJe de 28/04/2023).

3.
A reincidência e a circunstância judicial negativa (antecedentes) justificam a fixação do modo fechado para o início do cumprimento da pena, ainda que tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos. Súmula n. 269/STJ
.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.136.766/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025).

Dessa forma, entendo que não merece ser acolhido o pleito defensivo.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.